Tribunal: TJMT
Processo: 1009664-65.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009664-65.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Afastamento do Cargo]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO), ELIANE LINS DA SILVA - CPF: 366.170.754-04 (AGRAVANTE), Salvador Renildo de Oliviera Soares (AGRAVADO), CAMARA MUNICIPAL DE DENISE - CNPJ: 33.711.318/0001-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade não conheceu do recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento, quando, antes de julgamento, se verifica que foi prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Eliane Lins da Silva
, em face da decisão proferida nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Denise, indeferiu o pedido de liminar, invertendo o ônus procedimental do Processo de Cassação de Mandato.

Nas suas razões, a agravante sustenta que para a deflagração do processo legislativo de cassação de mandato se faz necessário que o denunciante comprove estar de gozo de seus direitos políticos, mediante certidão do TRE, o que não foi verificado pela autoridade impetrada, que apenas determinou o arquivamento da denúncia e a submeteu ao plenário da Casa de Leis. Por isso, afirma que o processo administrativo padece de irregularidade devendo ser declarada a nulidade do ato de recebimento e nomeação da Comissão Especial de Inquérito, representada pela Resolução nº 014/2017.

Aduz que ficou demonstrado que o Presidente da Comissão possui interesse na denúncia e no processo de cassação, devendo, por isso, ser impedido de integrar a comissão processante, nos termos do art. 5º, I, do Decreto-Lei nº 201/67; que o seu afastamento do mandato eletivo de prefeita somente se dá em observância ao devido processo legal, sendo seu direito líquido e certo responder ao processo administrativo permanecendo no exercício regular do mandato; que o Decreto Legislativo que lhe afastou do cargo fere o princípio da legalidade previsto na Constituição Federal e, que o processo administrativo está eivado de erros formais, diante da inobservância do rito procedimental previsto no Decreto-Lei nº 201/67 e no próprio Regimento Interno da Casa de Leis, o que lhe causou prejuízos, impedindo o seu direito ao devido processo legal e ao contraditório.

Por essas razões, pediu a concessão da tutela recursal, para o fim declarar ilegítimo o denunciante que não demonstrou a qualidade de eleitor, para representar contra a Prefeita Municipal; reconhecer o impedimento do Vereador Audelino de Oliveira Primo, para compor a Comissão Especial de Inquérito e, reconhecer a ilegalidade do Decreto 01/2017 que lhe afastou cautelarmente da função de Prefeita Municipal, em flagrante ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O pedido liminar foi negado pela douta Relatora que, em substituição legal, me antecedeu neste feito – Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues (Id n. 1120700).

Em contrarrazões (Id n. 1329487) a agravada pugnou pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise aos autos, verifica-se que a ação originária (mandado de segurança) tramitava na Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, onde recebeu o número 1000775-98.2017, distribuída em 13/09/2017 e sobreveio a sentença proferida em 17/10/2018, pela concessão da segurança. Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente despicienda a apreciação do recurso de agravo, tanto de instrumento, quanto regimental, ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do agravo, de forma que
impõe seja
negado seguimento, como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, bem como ao agravo interno, em face da prejudicialidade pelo advento da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020